Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPARO PRÉVIO DOS APARELHOS. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela RECORRENTE, seguradora, contra sentença que julgou improcedente ação regressiva indenizatória ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.
2. A autora pleiteia o ressarcimento de danos materiais pagos ao segurado, decorrentes de supostos danos em equipamentos eletrônicos atribuídos a oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
3. A sentença reconhece a ausência de comprovação do nexo de causalidade e condena a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se estão comprovados a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o nexo de causalidade entre o evento alegado e os danos suportados, aptos a ensejar o direito de regresso da seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A seguradora, após o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos da Lei 15.040/2024 e da Súmula 188 do STF, podendo ajuizar ação regressiva limitada ao valor desembolsado.
6. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha do serviço.
7. O benefício da inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor não se estende automaticamente à seguradora em ação regressiva, competindo-lhe comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.
8. Os laudos técnicos apresentados não demonstram de forma conclusiva que os danos decorreram de oscilação na rede da concessionária, tampouco afastam a possibilidade de origem interna das avarias.
9. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 descaracteriza o nexo causal quando o equipamento é reparado antes da solicitação administrativa ou sem a devida verificação pela concessionária, inviabilizando a perícia técnica.
10. No caso, os equipamentos foram reparados previamente, impossibilitando a apuração técnica da causa do dano, o que afasta a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 611, § 3o, II, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
11. Ausente a prova do nexo causal, mantém-se a improcedência do pedido regressivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
------------------------
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano alegado. 2. A seguradora, em ação regressiva, deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não se beneficiando automaticamente da inversão do ônus da prova. 3. O reparo prévio dos equipamentos danificados, sem a verificação pela concessionária, descaracteriza o nexo causal, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021."
------------------------- Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; art. 373, I, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 611, § 3o, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 188 do STF; Acórdão 1945275, 4a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1951023, 3a Turma Cível, TJDFT.